Tribunal: TJSP
Processo: 0053334-26.2007.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 2a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Previdenciário - Pensão por morte - Devolução dos Autos em cumprimento do artigo 1.040, II do CPC – Observância do decidido no REsp 1.495.146/MG, de 02.03.2018 pelo STJ (Tema 905) e RE 870.947/SE pelo STF (Tema 810) – Acórdão alterado para adequação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0053334-26.2007.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes INTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP
e MM. JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é apelado VALTER DONIZETTI
HENRIQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Extraordinária
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACÓRDÃO ALTERADO PARA ADEQUAÇÃO.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EUTÁLIO PORTO
(Presidente) E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0053334-26.2007.8.26.0576 -Voto no
2
Voto no 41.522
Apelação Cível no 0053334-26.2007.8.26.0576
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante(s): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO IPESP
Apelado(s): VALTER DONIZETTI HENRIQUE
Previdenciário - Pensão por morte - Devolução dos Autos
em cumprimento do artigo 1.040, II do CPC Observância
do decidido no REsp 1.495.146/MG, de 02.03.2018 pelo
STJ (Tema 905) e RE 870.947/SE pelo STF (Tema 810)
Acórdão alterado para adequação.
Cuida-se de ação proposta por Valter
Donizetti Henrique em face de IPESP, objetivando o
reconhecimento do direito ao recebimento da pensão por
morte de Neuza Aparecida Martinelli, professora da rede
estadual, instituidora do benefício.
Alega que mantinha conta bancária em
conjunto com a falecida, tendo um filho nascido em 04.09.1984,
sendo nomeado inventariante dos bens adquiridos em comum.
A tutela antecipada foi deferida (fls. 49),
para que o IPESP inclua o Autor como dependente de Neuza
Aparecida Martinelli, efetuando os pagamentos das pensões, a
partir da citação.
A sentença de fls. 90/93, prolatada pelo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0053334-26.2007.8.26.0576 -Voto no
3
Sandro Nogueira de Barros Leite, julgou procedente o pedido
para condenar a Ré no pagamento de pensão por morte,
desde o falecimento da servidora Neuza Aparecida Martinelli,
atualizado de acordo com a Tabela Prática do TJSP, com juros
de mora de 6% ao ano, arcando o IPESP com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Soma-se à remessa oficial a apelação do
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (fls. 95/99)
afirmando que não existe previsão no sistema previdenciário
próprio do funcionalismo público paulista a concessão de
pensão ao companheiro. Requer alternativamente a exclusão
dos juros moratórios, uma vez que agiu em consonância com a
legislação aplicável.
O Acórdão de fls. 113/121 deu parcial
provimento ao recurso oficial para determinar observância da
Lei no 11.960/2009, e negou provimento ao recurso do IPESP.
Os autos foram devolvidos pelo Presidente
da Seção de Direito Público para adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em face do
julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905, STJ,
Dje de 30.10.2019).
É o relatório.
Quanto aos juros de mora e correção
monetária, a tese firmada pela Corte Suprema no âmbito do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE foi no sentido de que “1) O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0053334-26.2007.8.26.0576 -Voto no
4
art. 1oF da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (STF, RE no 870.947/SE,
rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 810,
julgado em 20.09.2017).
Posteriormente,
melhor
elucidando
o
alcance do V. Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso
Repetitivo, Tema no 905, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0053334-26.2007.8.26.0576 -Voto no
5
perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não
cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação
dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de
mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se
às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0053334-26.2007.8.26.0576 -Voto no
6
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção
monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo de mora são calculados à taxa de 1% ao
mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em
se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária nem para
compensação da mora, razão pela qual não se justifica a
reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção,
Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado em 22.02.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0053334-26.2007.8.26.0576 -Voto no
7
Tal tese foi mantida em razão da negativa
de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto no mérito do
REsp no 1.492.221/PR.
A orientação firmada pelo Excelso STF,
melhor explicitada pelo entendimento do Colendo STJ, deve ser
integral e imediatamente observada (CPC, art. 927, III),
implicando, no caso, o afastamento da aplicação dos critérios
da Lei no 11.960/2009 à correção monetária, a partir de sua
vigência,
restando
completamente
descaracterizada
a
natureza da TR como índice de correção monetária, devendo,
assim, utilizar-se apenas o IPCA-E, lembrando aqui que os
Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto
proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810,
foram rejeitados em julgamento realizado em 03 de outubro de
2019, tendo o STF deliberado pela não modulação dos efeitos
do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Publica.
Nessa conformidade, de rigor a aplicação
do posicionamento preconizado pelo Excelso STF melhor
esclarecido pelo E. STJ no julgamento do Tema de Recursos
Repetitivos no 905, aplicável ao presente caso visto que não
houve
expedição
de
precatório,
afastando-se,
pois,
a
modulação de efeitos pelo STF para que incidam sobre os
débitos fazendários a correção monetária com base no IPCA-E
e juros de mora com base na Lei no 11.960/09, a partir da
vigência da r. lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0053334-26.2007.8.26.0576 -Voto no
8
Assim, o débito exequendo deverá observar
a seguinte atualização (juros a partir da citação e correção
monetária a partir da data em que se tornaram devidas): a) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora de 0,5% ao mês; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E para todo o período.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, adequa-se o Acórdão
de fls. 113/121, observando-se a forma de atualização do
débito, na forma acima transcrita.
MARREY UINT
Relator